Tribunal: TJSP
Processo: 2077155-11.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
IMPENHORABILDIADE. Ato constritivo que incidiu sobre R$ 33.606,39 e R$ 56.966,97, valores bloqueados nas contas das devedoras. Quantias que devem ser individualmente consideradas para observância do limite de 40 salários-mínimos. Precedente desta Corte. Liberação, para cada uma, do que não exceder esse teto, R$ 56.480,00, observado o salário-mínimo nacional hoje vigente (R$ 1.412,00). O resíduo

Ementa:
IMPENHORABILDIADE. Ato constritivo que incidiu sobre R$ 33.606,39 e R$ 56.966,97, valores bloqueados nas contas das devedoras. Quantias que devem ser individualmente consideradas para observância do limite de 40 salários-mínimos. Precedente desta Corte. Liberação, para cada uma, do que não exceder esse teto, R$ 56.480,00, observado o salário-mínimo nacional hoje vigente (R$ 1.412,00). O resíduo deve ser mantido em juízo até o trânsito em julgado da sentença que, ao acolher embargos, julgou extinta a execução. Ausência de indícios de abuso, má-fé ou fraude. Piso vital mínimo protegido, esteja ele em conta poupança ou não. Inteligência do art. 833, X, do CPC. Diretriz do STJ e precedentes desta Câmara. Recurso parcialmente provido, com determinação.